Tribunal: TJSP
Processo: 0000141-73.2023.8.26.0370
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes contra a Flora
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Suspensão condicional do processo – Revogação do benefício do artigo 89 da Lei 9099/95 por descumprimento das condições impostas – Intimação irregular do acusado – Recorrente que não teve oportunidade de se manifestar antes da decisão – Cerceamento de defesa configurado – Hipótese de cassação da decisão. Recurso parcialmente provido.